Tribunal: TJDFT
Processo: 0731296-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731296-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: PALMIRA VALADARES DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais (cartão de crédito consignado), deferiu tutela de urgência para determinar ao banco agravante que se abstenha de realizar cobranças, diretas ou indiretas, referentes ao débito objeto da causa. Alega, em síntese, que: 1) o contrato de cartão de crédito consignado consiste em uma operação financeira por meio da qual é possível a realização de saques em espécie de até 70% do valor do limite total do cartão, compras no limite residual de 30%, além do pagamento de contas e acesso a benefícios exclusivos; 2) o valor mínimo da fatura de cartão de crédito é descontado mensalmente da folha de pagamento do beneficiário, sendo facultado a ele o pagamento integral ou parcial da fatura, independente do desconto em folha, e, caso o beneficiário não quite a totalidade da fatura, haverá a incidência de encargos de cartão de crédito, conforme permite o Banco Central; 3) a agravada aderiu, de livre e espontânea vontade, ao contrato em questão, tendo pleno conhecimento de suas cláusulas, não podendo alegar agora que nunca contratou cartão de crédito, tendo em vista a clareza da proposta; 4) no ato da contratação, foram obtidas selfies da contratante, bem como cópia de seus documentos pessoais, os quais corroboram a regularidade do negócio, tendo ela inclusive realizado compras no cartão de crédito fornecido; 5) além de se mostrar totalmente desnecessário o arbitramento de multa, pois não há sequer indícios de descumprimento da decisão agravada, a periodicidade e o valor também são desproporcionais (R$ 100,00 por cada ato de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada ou ao menos reduzida a multa arbitrada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Primeiramente, não desconheço o entendimento jurisprudencial de que a assinatura digital por meio de biometria facial (selfie) é válida e eficaz para comprovar a manifestação de vontade do contratante, todavia, faz-se necessária dilação probatória para verificação de eventual disponibilização de valores à agravada ou mesmo o uso do cartão de crédito por ela. Nesse sentido: (...) 4. A selfie apresentada pelo banco indica que o acesso ao canal de atendimento foi feito pelo autor, e não por terceiro. 5. Os registros de utilização do cartão e os pagamentos das faturas por quase dois anos indicam que o autor tinha ciência da contratação e utilizou o crédito, o que enfraquece a alegação de desconhecimento ou de fraude. 6. Não há elementos suficientes que comprovem a ocorrência de fraude ou falha na prestação de serviço pelo banco, uma vez que os gastos descritos nas faturas correspondem a estabelecimentos próximos ao endereço do autor. (...) (Acórdão 1956439, 0715232-81.2024.8.07.0007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Já em relação às astreintes, elas se destinam exatamente a inibir eventual resistência do agravante em cumprir a decisão agravada, não sendo o caso de se analisar previamente se há risco de descumprimento para legitimar a sua fixação. Além disso, entendo que a multa diária arbitrada (R$ 100,00 por descumprimento) não se revela excessiva, além do que ela já foi limitada a R$ 10.000,00, o que é razoável para a obrigação imposta, se considerado o comprometimento da renda da agravada (aposentada pelo INSS com um salário-mínimo) com descontos do cartão de crédito consignado desde 2021. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao banco agravante com a imposição das astreintes, pois, ao que consta, ele já informou ter cumprido a decisão agravada (ID 244661638 do processo referência), o que deverá ser verificado pelo Juízo de origem. E, quanto aos descontos na aposentadoria da agravante, em sendo reconhecida a regularidade da contratação, eles poderão ser retomados. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator